Tribunal: TJDFT
Processo: 0714750-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, com alegações de omissão e contradição sobre temas como prejudicialidade externa, inexigibilidade do título judicial, aplicação da Taxa SELIC nos cálculos de atualização e validade de norma do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto aos fundamentos jurídicos apresentados no agravo de instrumento; (ii) definir se houve omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre seus fundamentos e a conclusão adotada, e não entre os fundamentos e os argumentos da parte embargante.
4. O acórdão embargado analisou expressamente as teses apresentadas, rejeitando a alegação de prejudicialidade externa diante do não conhecimento da ação rescisória, inexistência de tutela provisória, conforme o art. 969 do CPC, inexigibilidade do título foi enfrentada à luz da Lei Distrital no 5.184/2013, o afastamento da aplicação do Tema 864 do STF e aplicação da Taxa SELIC.
5. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a simples oposição de embargos de declaração é suficiente para caracterizar o prequestionamento, caso o tribunal superior entenda haver omissão, erro, obscuridade ou contradição, mesmo que rejeitados os embargos.
IV. DISPOSITIVO
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração do executado/agravante.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969 e 1.025; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o; Lei Distrital no 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1951904, AR no 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 09.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1905164, AI no 0712846-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08.08.2024.